Tribunal: TJMT
Processo: 1005578-61.2022.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005578-61.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN ADALTO BEZERRA - CPF: 046.709.696-17 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), GIZELE MENEZES BEZERRA - CPF: 943.093.101-68 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR – IMPOSIÇÃO DE
MEDIDA
S
PROTETIVA
S
DE URGÊNCIA

–
1.
PEDIDO FORMULDO NAS CONTRARRAZÕES PARA APLICAÇÃO DE FUNGIBILIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – MANTIDO O RECEBIMENTO COMO RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO –
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 581, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRECEDENTE
S DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO PARCIAL DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – VISITA AOS F
ILHOS MENORES –
IMPOSSIBILIDADE
– MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES –
ACUSAÇÃO
DE PRÁTICA
DO CRIME
DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM RELAÇÃO A UM DOS
MENORES
– ESTUDO PSICOSSOCIAL QUE APONTA ABALO EMOCIONAL E
INDICAÇÃO
DE
LONGO
TRATAMENTO PSICOLÓGICO
– NECESSIDADE DE RESSIGNIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
DO SUPOSTO AGRESSOR
“
A FIM DE MENSURAR A EXISTÊNCIA DE NOVA AMEAÇAS ÀS CRIANÇA
”

– DECISÃO MANTIDA –

3.
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
À luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
o
presente
recurso
deve
“ser recebido como Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, V, do Código de Processo Penal, notadamente por que o ato de revogar/conceder prisão preventiva, previsto expressamente no inciso V do art. 581 do CPP, é similar ao ato de revogar/conceder medida cautelar diversa da prisão, o que permite a interpretação extensiva do artigo e, consequentemente, o reconhecimento do seu cabimento no caso dos autos
.”
(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
. 6ª Turma
,

R
ecurso
E
sp
ecial n.
1
.
628
.
262/RS)

2.
A decretação das medidas protetivas de urgência em benefício da vítima e seus filhos se deu em decisão fundamentada em razão da necessidade das cautelares para resguardar a integridade
física e
psicológica daqueles, o que justifica sua manutenção.

Deve ser mantido o afastamento do
direito de visita aos filhos menores
, quando se constata que as ameaças teriam ocorrido após a ex-companheira
do recorrente registrar em relação a el
e
uma ocorrência policial por estupro de vulnerável em relação a um dos filhos
do
casal
, mormente após o estudo
psicossocial constat
ar
, a princípio, abalo
psicológico e
a
necessidade de acompanhamento profissional
, concluindo que
os direitos de visita do
insurgente
sejam restabelecidos somente
depois

d
a ressignificação dos abalos pelo possível abuso sexual, após os atendimentos psicológicos que, em tese, perdurarão por um longo período
.

3.
R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto p
or
Jean Adalto Bezerra
contra a decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste
/
MT

no
s autos da
MPU
MPCrim

n. 1005578-61.2022.8.11.0037,
que
deferiu
o
pedido de
m
edidas
p
rotetivas de urgência em favor de
Gizele Menezes Bezerra
.

O recorrente,
nas
razões recursais
que se encontram no
ID
149588122
, pugna
pela reforma da
aludida
decisão
,
com a
revoga
ção
parcial
d
a medida protetiva
de urgência
a fim de permitir
que ele possa visitar os seus filhos.

N
as contrarrazões
vistas

no ID
149588127
,
o
Ministério Público
postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que foi exarad
o
de forma escorreita
e que
Gizele Menezes Bezerra, por intermédio da Defensoria Pública, manifestou
-se
que

tem

“
concreto temo
r
de que o recorrente possa causar mau injusto e grave

i
nclusive se valendo das pessoas dos filhos para atingir este fim
.”
(ID149588113
)

E
m juízo de retratação, exteriorizado
no ID
149588129
,

o

magistrad
o

manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
no
parecer que está
no ID
151498681
,
opinou pelo
des
provimento
do vert
ente
recurso
, deixando sua manifestação assim ementada:

Sumário
: Recurso em sentido estrito – Artigo 147-A, do Código Penal – Violência doméstica – Medidas protetivas aplicadas –
Preliminar arguida pela representante ministerial de piso nas contrarrazões
: Não cabimento de recurso em sentido estrito – Rol taxativo –
Irrelevância – Aplicação do Princípio da Fungibilidade recursal – art. 579, do CPP.
No mérito
: Pretendido o afastamento das medidas protetivas – Inviabilidade – Escorreita a decisão monocrática que visa, sobretudo, resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, em virtude
da suposta ocorrência do crime de estupro de vulnerável imputado ao recorrente contra um de seus filhos.
Pelo desprovimento do recurso
.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se
das contrarrazões e do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça que foi postulada a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal
que, muito embora não tenha ficado expressamente consigna
d
o, seria para recebimento do recurso em sentido estrito interposto como recurso de apelação.

Todavia,
e
ste recurso foi interposto contra
decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em desfavor do
recorrente,
consistente na
vedação de aproximação da ofendida, seus familiares e das
testemunhas, no limit
e mínimo de 500 (quinhentos) metros e vedação de
manter contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação
,
cuja previsão se encontra
no art. 22, III,
a
e
b
, da
Lei n. 11.340/06
, e, por questões óbvias,
tem
caráter penal,
razão pela qual dever ser adotados

os procedimentos previstos no Código de Processo Penal.

Nesse contexto
,
p
or se tratar de uma decisão que não julga o mérito da pretensão acusatória, absolvendo ou condenando o
recorrente
, mas, ao mesmo tempo, encerra a relação processual

cautelar, poder
ia se
cogitar
acerca da possibilidade de
interposição do recurso em sentido estrito,
na hipótese de se entender
pela configuração de decisão interlocutória mista, nos termos do art. 581 do C
ódigo de Processo Penal,
ou, ainda, d
o recurso
apelação criminal, se porventura
se
concluísse por
uma decisão definitiva e não prevista no rol
do dispositivo legal acima citado
,
nos termos do previsto no
art. 593, II
,
do C
ódigo de Processo
P
enal
.

No caso em análise,
a medida foi imposta inicialmente pelo prazo
d
e 6 (seis) meses,
posteriormente prorrogad
a
por igual período
nos autos
inquérito policial n.
1008905-14.2022.8.11.0037
,
assim como poderia ter sido substituída por outras ou até mesmo sido revogadas,
por força do princípio da provisoriedade e do aforismo
rebus sic stantibus
previstos no art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal segundo o qual:
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Dessa forma,
em que pese a postulação do
Ministério Público,

deve ser

mantido o
recebimento des
ta irresignação como
recurso como
r
ecurso em
s
entido
e
strito tal como interposto p
elo recorrente,
nos termos do art. 581, V, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
mormente
porque o ato de revogar/conceder prisão preventiva é similar ao ato de revogar/conceder medida cautelar diversa da prisão, o que permite a interpretação extensiva do
aludido dispositivo legal
, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
nos julgados abaixo ementados:

RECURSO ESPECIAL. ART. 299, CAPUT, DO CP.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A decisão que impõe à parte medida cautelar diversa da prisão não amplia o rol taxativo previsto no inciso V do art. 581 do CPP;
cabe, portanto, por interpretação extensiva, a interposição de recurso em sentido estrito
.

2. Recurso especial não provido.

(STJ,
REsp
n. 1.575.297/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2017,
DJe
de 15/5/2017)
.
Destacamos

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO EXTENSIVA. ADMISSÃO
. ANALOGIA. INVIABILIDADE.
REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. CABIMENTO DE HIPÓTESE QUE GUARDA SIMILITUDE COM O INCISO V DO ART. 581 DO CPP
.

1. As hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito, trazidas no art. 581 do Código de Processo Penal e em legislação especial, são exaustivas, admitindo a interpretação extensiva, mas não a analógica.

2.
O ato de revogar prisão preventiva, previsto expressamente no inciso V, é similar ao ato de revogar medida cautelar diversa da
prisão, o que permite a interpretação extensiva do artigo e, consequentemente, o manejo do recurso em sentido estrito
.

3. Recurso especial provido para determinar que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul prossiga na análise do Recurso em Sentido Estrito n. 70067541250, nos termos do voto.
(
STJ,
REsp
n. 1.628.262/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 13/12/2016,
DJe
de 19/12/2016)
.
Destacamos

Perfilhando
o posicionamento adotado pela Corte Cidadã, esta
Corte de Justiça

também já se pronunciou sobre a temática da seguinte maneira:

AGRAVO DE INSTRU
MENTO – LEI 11.340/2006 –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – AGRAVO
RECEBIDO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– ALEGADA A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA AO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE – ANÁLISE EM CARATER PREAMBULAR – IMPOSSIBILIDADE DE SE REALIZAR QUALQUER JUÍZO DE VALOR ACERCA DOS FATOS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRECEDENTES DO STJ ACERCA DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA EM CASOS ANÁLOGOS – MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS– RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Com fulcro no princípio da fungibilidade recursal, uma vez atendido o quinquídio legal previsto para os recursos penais, deve o Agravo de Instrumento
ser recebido como Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, V, do Código de Processo Penal, notadamente por que o ato de revogar/conceder prisão preventiva, previsto expressamente no inciso V do art. 581 do CPP, é similar ao ato de revogar/conceder medida cautelar diversa da prisão, o que permite a interpretação extensiva do artigo e, consequentemente, o reconhecimento do seu cabimento no caso dos autos
. Precedentes (STJ. 6ª Turma.
REsp
1628262/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/12/2016)

2. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, o temor apresentado nas declarações das vítimas constitui fundamento idôneo para a imposição/manutenção das medidas protetivas de urgência, sendo descabida a revogação das medidas protetivas enquanto ainda se mostram pertinentes à segurança das vítimas.

3. A Lei Maria da Penha aplica-se no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa”. PRECEDENTES (RHC n. 160.102/RO, relator Ministro Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 4/4/2022).

4. Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 1020029-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023).

Destacamos

Destaque-se, ainda nessa senda, que a análise da pretensão deduzida neste recurso não se encontra prejudicada
, tendo em vista que, conforme acima dito, o
Juízo
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
/MT prolatou, em 23 de janeiro de 2023, decisão prorrogando
as medidas protetivas de urgência
deferidas
por mais seis meses
, conforme abaixo
pode ser visto
:

DECISÃO

Processo
:1008905-14.2022.8.11.0037.

VISTOS ETC.

Considerando que a medida protetiva n. 1005578-61.2022.8.11.0037 encontra-se em grau de recurso, diante disso, passo a análise do pedido retro nestes autos.

Ademais, considerando a manifestação declarada pela vítima, conforme se denota da certidão constante no id n. 107554963,
MANTENHO
vigente as medidas protetivas deferidas no id n. 107559447, por mais 06 (seis) meses.

Intimem-se as partes, com urgência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Roger Augusto Bim
Donega

Juiz de Direito

Feitos tais esclarecimentos, passa-se a análise da questão posta em julgamento
neste recurso em sentido estrito.

Como se sabe, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha objetivam resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, tratando-se, pois, de instrumento de proteção à mulher no âmbito doméstico e, por essa razão, prescindem da existência de ação judicial, seja d
e natureza cível ou criminal, porqu
e
não são acessórias de processos principais e nem a eles se vinculam, na medida em que visam garantir direitos fundamentais e inibir a violência no âmbito das relações familiares, constituindo-se, pois, em importante aliado para a cessação da violência doméstica e, consequentemente, garantindo o caráter satisfativo de proteção às vítimas buscada pela norma, de modo que a inexistência de inquérito policial ou ação judicial, por si só, não autoriza a extinção do processo no qual foram deferidas as cautelas protetivas.

Além do mais, é imperioso registrar que, em relação ao prazo de duração da medida protetiva, a Lei Maria da Penha não predetermina o período de vigência
.

A
pesar disso, por certo, a proteção deve restringir-se ao tempo necessário para resguardar a integridade física e moral da mulher e, por outro lado, eventual indefinição temporal da medida possivelmente a estenderia para quando não mais se fizesse necessária, acarretando constrangimento indevido àquele
que foi
submetido ao seu cumprimento, na medida em que impõe certa restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, de maneira que sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade
, com base no caso concreto
.

No caso destes autos
infere-se que as espécies de medidas protetivas deferidas são de natureza eminentemente penal (art. 22, III,
a

e

b
, da Lei n. 11.340/2006), eis que visam a garantir a incolumidade física e
psicológica
da vítima

Gizele Menezes Bezerra, que após registrar uma ocorrência policial em desfavor
d
e Jean Adalto Bezerra
pela prática de um suposto
estupro de vulnerável
em relação a
um dos
filho
s
do casal
de apenas cinco anos de idade
, estaria sendo por ele ameaçada
e
intimidad
a causando

temor de que
pudesse ocorrer algo mais grave com ela e
com
seus filhos
.

Diante disso, deve ser
afasta
da
a alegação do recorrente de que
não deveria incidir, no caso em análise, a aplicação da Lei n. 11.340/06
, mormente porque a questão não se limitou apenas
ao crime
contra a dignidade sexual de vulnerável,
mas acabou por
recair sobre a integridade física e psicológica da
sua
ex-companheira do e
aos demais filhos do
casal
, sendo, ainda, de somenos importância que o pedido de medidas protetivas de urgência tenha sido in
deferido em um primeiro momento por um juiz substituto e, após, o titular tenha entendido pela necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima e de sua prole
, exercendo o seu livre convencimento motivado.

Por outra vertente,
conquanto o recorrente sustente que a medida protetiva de urgência de restrição ou suspensão de visitas aos menores, só poderia ser determinada
após a realização de um
estudo psicossocial, conforme
prevê o
i
nciso IV
do art
.
22 da
L
ei
n.
11.340/06
, além de o magistrado
ter
poder geral de caut
ela para atuar em situações como tais, é imperioso consignar que
, ao revés do afirmado pelo
insurgente, o
juízo de primeiro grau
determinou a realização
de

exame psicossocial

n
o qual foi constat
ado
, a princípio,
abalo psicológico e a necessidade de acompanhamento profissional, concluindo que os direitos de visita do
recorrente
sejam restabelecidos somente depois da ressignificação dos abalos pelo possível abuso sexual, após os atendimentos psicológicos que, em tese, perdurarão por um longo período
e deverão
, também,
avaliar o risco de novas ameaças
às crianças
(ID 149588124)
, tal como se infere desta parte do aludido documento
:

[...]
5. CONCLUSÃO

5.1 Parecer Psicológico:

Após análise dos dados coletados e observações
verificou-se os danos psicológicos e sociais causados pelo contexto que
encontram-se
neste momento devido a acusação em desfavor do genitor pelo estupro
.
Que de fato as crianças foram expostas de forma violenta psicologicamente, em especial, o filho criança Ângelo se estendendo de forma física
.

Que a separação do casal causou a quebra de laços fortes, confiança, vínculos de
todos familiares
, e ainda mudança de toda dinâmica familiar: financeiro, horários, rotina, organização e planejamento. Havendo a necessidade de
um nova configuração familiar
, priorizando os valores e regras sociais, dentro do lar e se estendendo pra outros ambientes como escola e demais atividades quais as crianças estão inseridas.

É fato que
ambas partes
necessitam acompanhamento psicológico, sabendo do histórico e possíveis danos ainda futuros.

5.3. Sugestões e encaminhamentos:

Diante do exposto, sugere-se:

-
Que A família seja encaminhada para atendimento psicológico com urgência de forma individualizada, sendo atendidos separados, a fim de cada um possa restabelecer confiança em si e nas relações, para o CRAS
.

-
Realizados os Estudos com as partes e esse juízo julgando pertinente, seja mantido ao requerente os direitos de visitas somente após a ressignificação das marcas possíveis que o suposto abuso pode deixar, após os atendimentos psicológicos por um longo período
;

-
e
Que
após, o suposto agressor seja acompanhado e realizado avaliação psicológica a fim de mensurar a existência de nova ameaças às crianças
.

Em atendimento a determinação de Vossa Excelência, realizou-se o Relatório de Estudo com referência ao processo acima mencionado, esclarecendo que não se trata de um diagnóstico definitivo, podendo ser passível de mudanças tendo como caráter situacional e temporal dos dados desta avaliação e o processo dinâmico do ser humano. [...]
Destacamos

Releva ponderar, ademais, que se por um lado não se podem eternizar restrições à liberdade do indivíduo, por outro, a mulher vítima de violência doméstica ou familiar deve ser integralmente resguardada enquanto perdurarem os riscos a que está exposta pela ação do agressor, motivo pelo qual se mostra pertinente, na hipótese, que as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida

e de seus fi
l
hos
sejam
, ao menos no momento,
mantidas
.

Não é demais
ressaltar
ainda em relação ao tema
que, malgrado o recorrente sustente que seu dire
i
to individual a
visitar seus filhos está sendo violado,
o exame psicossocial recomenda
que tal direito somente seja restabelecid
o
após longo acompanhamento psicológico de todos os envolvidos
isso
sem contar que
transgressões como as que
estão sendo imputadas ao
insurgente
, caso confirmadas,
transcendem os limites da esfera de proteção individual privada, para se projetarem no âmbito constitucional-penal de proteção aos direitos humanos invioláveis e impostergáveis das vítimas, porquanto
não se limita apenas as ameaças realizadas, em tese, à ex-companheira,
mas engloba possível ocorrência de abuso sexual
praticad
o
contra crianças, justificando maior rigor da lei, assegurando, destarte, o cumprimento do comando constitucional constante do § 8º do art. 226 e art. 227 da Constituição Federal, assim redigidos:

Art. 226
: [...]

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

Art. 227:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
.
Negrita
m
os

De mais a mais,
esses direitos estão resguardados, também, na Convenção sobre os Direitos da Criança adotada pela Resolução n. L. 44 (XLIV) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989, ratificada pelo
Brasil em 20 de setembro e 1990, conforme se infere da leitura dos
arts
. 19 e 34 grafados desta forma:

Artigo 19
[...]

1. Os Estados-partes tomarão todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de violência física ou mental, abuso ou tratamento negligente, maus – tratos ou exploração, inclusive abuso sexual, enquanto estiver sob a guarda dos pais, do representante legal ou de qualquer outra pessoa responsável por ela.

2. Essas medidas de proteção deverão incluir, quando apropriado, procedimentos eficazes para o estabelecimento de programas sociais que proporcionem uma assistência adequada à criança e às pessoas encarregadas de seu cuidado, assim como outras formas de prevenção e identificação, notificação, transferência a uma instituição, investigação, tratamento e acompanhamento posterior de caso de maus – tratos a crianças acima mencionadas e, quando apropriado, intervenção judiciária.”

Artigo 34 - Os Estados-partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e abuso sexual. Nesse sentido, os Estados-partes tomarão, em especial, todas as medidas de caráter nacional bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir:

a) o incentivo ou coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal;

b) a exploração da criança na prostituição ou
outras práticas sexuais; [...].
Negritamos

Daí por que, é forçoso reconhecer que
a conduta
imputada ao recorrente viola
, não só a legislação penal brasileira, mas, também, os direitos e garantias fundamentais das crianças e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos
, devendo
a
eventual alienação parental ser discutida em primeiro grau de jurisdição, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso
interposto por
Jean Adalto Bezerra
,
mantendo inalterado o
decisum
reprochado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023